Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-41.2026.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000339-41.2026.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DO TEMA 648 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO OU PROTOCOLO. MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação autônoma de exibição de documentos sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. A autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário e buscou a exibição de contrato de empréstimo, fundamentando a mora administrativa no envio de um e-mail sem resposta.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o envio unilateral de e-mail, sem comprovação de recebimento ou protocolo oficial, satisfaz o requisito de prévio requerimento administrativo fixado pelo STJ no
Tema 648
(REsp 1.349.453/MS) para configurar o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários.

III. Razões de decidir

3. Segundo o
Tema 648 do STJ
, a ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração de relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço.

4. A captura de tela de e-mail enviado pelo consumidor, desacompanhada de confirmação de leitura, resposta ou protocolo, é insuficiente para provar a ciência da instituição financeira e a consequente pretensão resistida.

5. O ajuizamento da ação apenas dez dias após o suposto requerimento eletrônico não respeita o prazo razoável necessário para a resposta administrativa, caracterizando carência de ação por falta de necessidade da tutela jurisdicional.

6. Inexiste cerceamento de defesa quando a extinção sem mérito decorre da ausência de condição da ação verificável de plano, sendo o interesse de agir matéria de ordem pública que deve instruir a petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Tese de julgamento: "O envio de correio eletrônico desprovido de comprovação de recebimento ou protocolo oficial não configura requerimento administrativo válido para fins de demonstração do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários, à luz do Tema 648 do STJ".

Referências: STJ, Tema Repetitivo 648 (REsp 1.349.453/MS); TJBA, Apelação nº 0000262-36.2015.8.05.0057; TJBA, Apelação nº 8000024-53.2025.8.05.0242.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8000339-41.2026.8.05.0244
, em que figura como A
pel
ante
MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS
e, na qualidade de A
pel
ad
a
,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA